Tribunal: TJMT
Processo: 1004473-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004473-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO FERNANDO VAZ SEIXAS - CPF: 710.345.361-68 (RECORRENTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos.

Não havendo comprovação de propriedade do produto, também não há comprovação de que fora deixado no interior do veículo que estava no estacionamento, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente os danos materiais.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em furto de pertences em estacionamento disponibilizado, bem como ao pagamento de valor relativo a produto furtado (R$ 799,00), conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão por ausência de ato ilícito, pois os fatos decorreram de culpa exclusiva de terceiro e que considerando que o crime não foi cometido por algum preposto da Companhia Brasileira de Distribuição, não há que se falar em responsabilidade da mesma.

Argumentou que não houve a comprovação de dano material.

Sustentou a ocorrência de causa excludente de ilicitude prevista no CDC, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Alegou inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é extremamente excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de dano material e moral e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso alega a parte promovente que se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida no dia 30.04.2019, para realizar compras, deixando seu veículo no estacionamento privativo dentro do supermercado e ao retornar notou que o mesmo estava arrombado, tendo sido subtraído: 01 celular da marca Samsung J2 Prime, 01 óculos de grau, 01 bíblia e 02 véus.

Alegou ainda, que imediatamente entrou em contato com os funcionários do estabelecimento, tendo sido orientado pelo Sr. Bruno Aguilar a registrar um boletim de ocorrência, posto ser necessário para o ressarcimento dos produtos subtraídos.

Após registrar o boletim de ocorrência, retornou ao estabelecimento, todavia, não obteve êxito em solucionar o problema administrativamente.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano material e moral a ser indenizados. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.

No caso, apesar da parte promovida, ora Recorrente, alegar a inocorrência dos fatos, o consumidor comprovou que deixou o carro no estacionamento, bem como que efetuou compras, conforme cupom fiscal juntado, datado de 30.04.2019, às 20h56min. Além disso, o consumidor reclamou com um funcionário que o aconselhou a registrar boletim de ocorrência, o que fez na mesma data dos fatos, por volta das 23h06min, conforme documento juntado com a inicial.

Assim, o consumidor comprovou a relação jurídica mediante a realização de compras e o estacionamento do veículo nas dependências da parte promovida, ora Recorrente, ônus que lhe incumbia.

Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida, ora Recorrente, juntar aos autos a gravação de segurança e afastar a veracidade dos fatos, o que não fez.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula no 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Extraindo-se do contexto probatório – ticket de estacionamento, fotografias do veículo no local e boletim de ocorrência – a veracidade das alegações prestadas pelo autor, a teor do art. 333, I, do CPC, no sentido de que teve efetivamente arrombado seu veículo quando estava no interior do estabelecimento, faz jus à indenização respectiva.

(71002952711 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/09/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2011)

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, não havendo reparos a serem feitos na condenação a título de dano moral, posto que a sentença fixou em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, destaco que o valor da indenização por dano material merece reparos, consoante passo a demonstrar.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. É imprescindível a comprovação da ocorrência do dano material, a sua quantificação e sua legitimidade para pleitear a indenização.

Esclareço que da análise do Boletim de Ocorrência, é possível notar que foram relacionados como objetos furtados apenas 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J2 PRIME.

Quanto aos demais itens indicados na inicial: 01 (um) óculos de grau, 01 (uma) bíblia e 02 (dois) véus, embora a parte reclamante afirme que também foram furtados, não constam no boletim de ocorrência.

Com relação ao celular, verifico que o promovente juntou na inicial um cupom fiscal denominado “Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica”, descrevendo somente a compra de um celular pelo valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), não tendo sido juntada a respectiva nota fiscal no nome do promovente para comprovar a propriedade do produto.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Não havendo comprovação de propriedade do produto, também não há comprovação de que fora deixado no interior do veículo que estava no estacionamento, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente os danos materiais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano material, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021